Tribunal: TJMT
Processo: 15955-27.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 24/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
23/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 598659-1 / 2020
Segunda-feira, 23 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80159558520198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80159558520198110001
Requerente: GENIVALDO DE OLIVEIRA Advogado: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR
Requerido: TIM CELULAR S/A
Beneficiário: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR
Conta Judicial 3500113658680
Valor: R$ 1.190,18 (um mil e cento e noventa reais e dezoito centavos)
Autorizado: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR
CPF/CNPJ: 016.320.261-39
Data de Emissão: 23/03/2020
Titular Conta LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR
CPF/CNPJ Titular Conta 016.320.261-39
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
4043 1086600 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=979239305 1/1